Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-90.2023.8.11.0034
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000220-90.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN SIMON VIEIRA SOUZA - CPF: 038.259.851-21 (APELANTE), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.861-25 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIA GARCIA DE FREITAS - CPF: 000.127.871-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA BATISTA TEIXEIRA - CPF: 049.196.861-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 306, DO CTB
. PROVA POR TERMO DE CONSTATAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
pelo
réu
,
contra
a
sentença proferida
pel
o juízo d
a
Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que
o
condenou pela
prática
d
o
crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (CTB), à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.
O pleito é de absolvição com base em suposta ausência de lesividade da conduta, inconstitucionalidade do tipo penal e necessidade de demonstração da influência do álcool
.
Q
uanto aos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, IV, do CP) e ameaça (art. 147,
caput
, do CP)
,
houve absolvição. Pugna, também, a defesa por
isenção do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões
em discussão: (i) definir se é necessária a demonstração de efetiva lesividade da conduta para a configuração do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB;

(
ii
) estabelecer se o tipo penal do art. 306 do CTB, por ser de perigo abstrato,
é inconstitucional
;

e (
i
i
i
) estabelecer se é possível a concessão da gratuidade de justiça para fins de isenção do pagamento das custas processuais
fixada
na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 306 do CTB configura-se como delito de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de efetivo risco concreto, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por
uso de
álcool ou substância psicoativa.

O Termo de Constatação constitui meio probatório idôneo para aferição da capacidade psicomotora, conforme disposição do § 1º do art. 306 do CTB e regulamentação da Resolução n. 432/2013 do Contran.

A tese de inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato não prospera, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a constitucionalidade do art. 306 do CTB, inclusive em sede de repercussão geral (RE 634.600/MG) e no julgamento da ADI 4.103/DF.

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, nem de multa, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução (CPP, art. 804; CP, art. 60, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de lesividade concreta da conduta.

É válida a comprovação da embriaguez por meio de Termo de Constatação elaborado conforme a Resolução nº 432/2013 do Contran.

A
tese de inconstitucionalidade do crime de perigo abstrato previsto no art. 306 do CTB já foi afastada pelo STF, tanto no julgamento do RE 634.600/MG (repercussão geral) quanto na ADI 4.103/DF, reconhecendo-se a constitucionalidade do tipo penal como instrumento legítimo de tutela preventiva da segurança viária.

A isenção do pagamento de custas processuais e da multa penal por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput e § 1º; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1.854.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020; STJ,
AgRg
no REsp 1.896.278/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 06.03.2023; STF, RE 634.600/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05.06.2023; STF, ADI 4.103/DF, Rel. Min. Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Renan Simon Vieira Souza
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
,
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, absolvendo-o das imputações referentes aos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, IV, do CP) e ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Em suas razões recursais (ID. 303967968), a defesa alega, em síntese: a) ausência de lesividade da conduta, argumentando que não haveria perigo abstrato para a configuração do delito de embriaguez ao volante; b) inconstitucionalidade do
dispositivo penal por se tratar de
crime de perigo abstrato; c) necessidade de comprovação da efetiva influência da substância alcoólica na conduta do agente; e d) isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente para sua caracterização que o condutor esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, dispensando-se a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto o pedido de gratuidade da justiça por vulnerabilidade econômica não deve ser conhecido. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte
, conforme passo a demonstrar
.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com o pagamento das custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4 - Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto ta
l
matéria compete

ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira do condenado, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Renan Simon Vieira Souza
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Após detida análise dos autos,
verifico que o recurso não merece provimento,
conforme passo a fundamentar.

Inicialmente, quanto à
alegação defensiva de ausência de lesividade da conduta, é imperioso destacar que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é classificado pela doutrina e jurisprudência como crime de perigo abstrato, ou seja, presume-se o perigo pelo simples fato de o agente conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

O Superior Tribunal de Justiça mantém firme seu posicionamento no sentido que
o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta" (
AgRg
no REsp n. 1.854.277/SP , relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 31/8/2020).
(STJ -
AgRg
no REsp: 1896278 RJ 2020/0243547-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023).

Tal entendimento se justifica pela relevância do bem jurídico tutelado - a segurança viária - e pelo alto potencial lesivo da conduta de dirigir sob efeito de álcool, que coloca em risco não apenas o próprio condutor, mas todos os usuários das vias públicas. A opção legislativa pela criminalização da conduta como perigo abstrato representa uma política criminal preventiva, que visa coibir comportamentos potencialmente danosos antes que causem lesões efetivas.

Quanto à forma de constatação da embriaguez, o §1º do art. 306 do CTB prevê duas alternativas: I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

No caso em análise, foi utilizada a segunda forma
, qual seja,
por meio do Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 303967853), elaborado em conformidade com a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, que disciplina os procedimentos de verificação da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Referido documento registrou
sinais claros e objetivos
de embriaguez, dentre eles
olhos avermelhados, fala alterada, odor etílico, desordem nas vestes, exaltação e comportamento arrogante
, os quais, somados ao relato coeso dos policiais que realizaram a abordagem, revelam de forma inequívoca a alteração da capacidade psicomotora do apelante. Trata-se de procedimento
plenamente válido e suficiente
para a comprovação
da consumação
do delito, inexistindo qualquer nulidade ou insuficiência probatória a justificar a absolvição.

No que concerne à tese de inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, suscitada pela defesa, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade de tais tipos penais, especialmente em matéria de segurança viária, considerando que o legislador pode antecipar a tutela penal para proteger bens jurídicos relevantes, como a vida e a integridade física dos usuários das vias públicas.

No RE 634600/MG, de relatoria do Ministro Nunes Marques, julgado em 05/06/2023, o STF reafirmou expressamente a constitucionalidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, mesmo sendo crime de perigo abstrato.

Naquela oportunidade, o Supremo enfrentou argumentos idênticos aos apresentados pelo ora apelante, rejeitando a alegação de que a tipificação da conduta violaria princípios constitucionais como o da igualdade, da ofensividade, da intervenção mínima, da
proporcionalidade e da adequação social.

Ademais, ao julgar a ADI 4.103/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, o STF fixou orientação no sentido da constitucionalidade da restrição ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores, destacando que
A análise dos dados empíricos da realidade brasileira e dos diversos estudos apontados reforça a premissa de que não existem quantidades objetivamente seguras para o consumo de álcool, diante do que as alterações promovidas no
Código de Trânsito Brasileiro
, pelos artigos
5º
, incisos
III
,
IV
e
VIII
, da Lei Federal
11.705
/2008, e 1º da Lei Federal nº 12.760/2012 se revelam adequadas, necessárias e proporcionais
e que
a tolerância zero não pode ser considerada violadora do princípio da proporcionalidade, considerados os dados que respaldaram sua adoção como política de segurança no trânsito pelo legislador
.

A criminalização da conduta de dirigir sob efeito de álcool como crime de perigo
abstrato não viola os princípios da isonomia e da individualização das penas, como alega a defesa, pois o tratamento legal conferido a todos os condutores que se encontrem na mesma situação é idêntico, e a pena é aplicada de acordo com as circunstâncias concretas de cada caso, respeitando-se os parâmetros legais
.

Portanto, estando comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
que a forma de constatação da embriaguez utilizada é legalmente prevista e válida, e que não há inconstitucionalidade na tipificação do
crime,
a condenação pelo crime de embriaguez ao volante é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso de Apelação interposto por
Renan Simon Vieira Souza
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025